Tribunal: TJSP
Processo: 1000167-40.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Sentença de procedência. Irresignação do réu. Alegação de efetiva contratação do empréstimo consignado. Descabimento. Ausência de verossimilhança das alegações do réu. Não desincumbência do ônus estampado nos arts. 373, II, e 429, II, do CPC. Tese firmada em Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia no 1.846.649/MA (TEMA 1.061). Fraudes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Sentença de procedência. Irresignação do réu. Alegação de efetiva contratação do empréstimo consignado. Descabimento. Ausência de verossimilhança das alegações do réu. Não desincumbência do ônus estampado nos arts. 373, II, e 429, II, do CPC. Tese firmada em Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia no 1.846.649/MA (TEMA 1.061). Fraudes devidamente comprovadas. Correta nulidade do negócio jurídico. Necessidade de repetição do indébito em dobro somente quanto aos descontos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos no EAREsp no676608/RS a ser compensado com eventual depósito efetuado pela instituição bancária - Insurgência contra a indenização por dano moral. Impertinência. A situação vivenciada pela parte autora representou fato passível de indenização em verba de dano moral. Quantum fixado justo e adequado, diante das peculiaridades do caso em específico e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida - Verba honorária compatível - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.